Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701295-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CAUBI DE ARAUJO, ANA LICE SILVA ARAUJO AGRAVADO: ALEXANDRE ARTHUR SILVA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que não conheceu dos embargos à execução tendo em vista que o autor não garantiu o Juízo, conforme determinação contida no ID 191874396. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão de modo que os embargos sejam conhecidos, sem a segurança do juízo. Suficientemente relatados. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisões não atacáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. A decisão agravada consignou que, considerando a ausência da garantia do juízo, os embargos à execução não foram conhecidos. Com efeito, em que pese o CPC dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos juizados especiais, haja vista a disposição do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Nesse sentido o enunciado 117 do FONAJE estabelece que: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Embora o agravante sustente a hipossuficiência financeira, não é o caso dos autos, porquanto, eis que na primeira instância dos Juizados Especiais não são cobradas custas nem arbitrados honorários advocatícios (art. 55, "caput", da Lei n° 9.099/95), o que torna desnecessária tal abordagem. Ademais, a garantia do juízo não se engloba nos benefícios da assistência judiciária. Consigne-se que o §1o, do art. 53, da Lei n.o 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Assim, consoante os ditames da Lei n.o 9.099/95, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos. No mesmo sentido o Enunciado 117 do FONAJE: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial". Nesse contexto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora